Tribunal: TJMT
Processo: 1013426-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013426-50.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RICARDO AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 966.460.471-20 (RECORRIDO), FLAVIA CRISTINA SOARES DA SILVA - CPF: 016.040.811-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 147 DO CP E ART. 24-A DA LEI N.o 11.340/06, COMBINADOS COM ART. 71 E ART. 69, AMBOS DO CP – INDEFERIDO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA DE QUE AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ESTÃO SURTINDO OS EFEITOS ALMEJADOS – NÃO COMPROVADA A SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE REVELEM O ATUAL ESTADO DE PERIGO DA LIBERDADE DO RECORRIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para o decreto da prisão preventiva indispensável que se demonstre o perigo atual do estado de liberdade do recorrido, do que não se desincumbiu o Ministério Público, depreendendo-se dos autos que o sujeito está cumprindo fielmente as medidas protetivas de urgência fixadas em prol da vítima, e não mais praticando condutas ilícitas que ofendam a integridade física e/ou psíquica da ex-companheira, a tornar desnecessária a custódia processual, admitida apenas como
ultima ratio
e desde que insuficientes ou inadequadas outras medidas cautelares.

Decisão recorrida mantida.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

RICARDO AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1011648-36.2021.8.11.0003 (PJe)
, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
formulado em desfavor de

Ricardo Augusto Carvalho de Oliveira
,

denunciado pela suposta prática, em concurso material (art. 69, CP), dos delitos tipificados no
art. 147,
caput
do CP
e
art. 24-A da Lei n.o 11.340/06
, ambos em continuidade delitiva (art. 71, CP).

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
95744128
, o
Parquet
pretende a
reforma do aludido pronunciamento judicial para que seja
decretada a prisão preventiva do recorrido
, sob a alegação de que está presente a condição de admissibilidade do art. 313, inc. III, do CPP e satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, pois demonstrado nos autos que, em duas ocasiões, a vítima foi ameaçada de morte pelo ex-convivente, em nítido descumprimento das medidas protetivas de urgência outrora fixadas, tendo, inclusive, representado criminalmente o recorrido, revelando o temor que sente e o risco à sua integridade física e psíquica.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
95744139,
o recorrido rechaça os argumentos da acusação e pugna pelo desprovimento do recurso, sob o viés da inexistência do
periculum libertatis.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
95744140
, a MM.a Juíza
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
101197485
, opinou pelo conhecimento e
des
provimento

do recurso em sentido estrito, mantendo-se intacta a r. decisão combatida, sob a alegação de que falta contemporaneidade ao pedido.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, nas datas de
14/04/2021
e
15/04/2021
, na comarca de Rondonópolis/MT,
RICARDO AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA
supostamente descumpriu a decisão judicial que fixou medidas protetivas de urgência nos autos n.o 1015220-34.2020.8.11.0003 (PJe), deferidas em favor de sua ex-convivente
Flávia Cristina Soares da Silva
, e ainda a ameaçou de morte.

Consoante a narrativa da acusação, o recorrido e a ofendida foram casados por 14 (quatorze) anos e possuem dois filhos em comum, mas já estavam separados de fato quando, no dia
06/08/2020
,
Flávia Cristina
registrou o boletim de ocorrência n.o 2020.184021 em desfavor do ex-marido e postulou providências acautelatórias, as quais lhe foram deferidas nos autos n.o 1015220-34.2020.8.11.0003 (PJe), sendo o recorrido intimado da decisão no dia
08/08/2020
.

Inobstante a isso, em
14/04/2021
, por volta das 17h54min, após sua ex-mulher questioná-lo acerca da pensão alimentícia dos filhos que estava em atraso,
RICARDO AUGUSTO
, em tese, descumpriu a decisão judicial ao enviar mensagens para a ofendida via aplicativo
WhatsApp
, por meio das quais a teria xingado e a ameaçado de morte, assim como o atual companheiro dela, dizendo que iria dar um tiro no peito dos dois.

Outrossim, no dia
15/04/2021
, ao comparecer em Cartório na companhia da vítima para assinar uma procuração, o recorrido teria efetuado uma ligação em que disse para o interlocutor levar-lhe duas balas para ‘resolver o problema’, pois não estava “
nem aí
” e que qualquer coisa sumiria no mundo.

Nesse contexto,
Flávia Cristina Soares da Silva
procurou a Delegacia de Polícia e registrou o boletim de ocorrência n.o 2021.93085, assim como requereu proteção estatal e representou criminalmente seu ex-convivente.

Diante desses fatos, o i. Ministério Público
denunciou

RICARDO AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA
pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos delitos tipificados no art. 147 do CP e no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, ambos em continuidade delitiva (art. 71, CP) e, na mesma ocasião, representou pela prisão preventiva do acusado, por vislumbrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, além da satisfação da condição de admissibilidade do art. 313, inc. III, do CP.

A MM.a Juíza
a quo
, ao analisar a peça acusatória, recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado. No mais,
indeferiu

o pedido do decreto prisional, ao argumento de que, conquanto exista prova da materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), não se vislumbra o
periculum libertatis
, pois, “
embora grave os supostos crimes praticados pelo acusado, não há elementos concretos nos autos até o momento que demonstrem que a ordem pública se encontra abalada”
(ID 95744117 - Pág. 3), mormente porque, na intelecção da julgadora, as ameaças supostamente proferidas pelo ora recorrido foram direcionadas ao atual companheiro da vítima, sendo ela apenas injuriada, contexto este contra o qual exsurge o
Parquet
nos termos já relatados.

Malgrado os judiciosos argumentos da acusação,
a razão não lhe socorre
.

Impende salientar que a custódia processual tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Além disso, com o advento da Lei n.o 12.403/2011, a prisão preventiva [decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal] passou a ser, com maior intensidade, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

Significa dizer que essa espécie de prisão não se confunde com aquela decorrente da sentença penal condenatória definitiva. Justamente por isto, somente admite-se o seu decreto na existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime que seja suscetível ao encarceramento provisório por opção legislativa e se houver fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito/acusado possa tumultuar as investigações ou o regular trâmite processual; ou que tenha a intenção de foragir, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclamem do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Com isso, a legitimidade dessa espécie de prisão se sustenta na satisfação dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, admitindo-se, dessa forma, a flexibilização do princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

De mais a isso, não se pode desconsiderar que as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.o 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2o que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Na hipótese, compulsando detidamente os autos, causa-me dúvida o efetivo anterior descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, pois aquelas impostas nos
autos n.o 1015220-34.2020.8.11.0003
na data de
07/08/2020
, foram extintas em
25/09/2020
, conforme se depreende da cópia da sentença acostada sob o ID
95744115 - págs. 27/28.

Por sua vez, as protetivas de urgência dos
autos n.o 1008766-04.2021.8.11.0003
foram deferidas somente em
15/04/2021
e o recorrido restou intimado em
16/04/2021
, portanto, após os fatos ilícitos ora em análise, sem que exista nos autos qualquer notícia de que tenham sido deliberadamente descumpridas por ele.

Nada obstante, a documentação de ID 95744113 - pág. 1 revela que
RICARDO
ostenta uma condenação transitada em julgado (PEP n.o 7655-18.2018.811.0064), também pelo crime de ameaça praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, o que satisfaz o pressuposto do
art. 313, inc. II, do CPP.

Igualmente, a
materialidade
e os
indícios de autoria
estão demonstrados por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID 95744104 - págs. 3/5), boletim de ocorrência (ID 95744104 - págs. 7/9) e oitiva extrajudicial da ofendida (ID 95744104 - págs. 15/17), estando, assim, presente o
fumus comissi delicti
.

Sucede, todavia, que na data de
14/05/2021
, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e, ao ser novamente inquirida, apesar de afirmar ainda se sentir amedrontada em razão do comportamento agressivo de seu ex-marido e ter o interesse na manutenção das providências de proteção,
esclareceu que depois da fixação de tais medidas, que continuam em pleno vigor, ele não mais a perturbou
(ID 95744104 - págs. 53).

Outrossim, ressai do estudo psicossocial acostado sob o ID 95744110 que o recorrido não tem conhecimento do atual endereço da ofendida e a relação dos dois, que no momento se restringe à guarda dos filhos, é intermediada pela genitora de
RICARDO
, que recebe as crianças e as entrega para o pai nos dias de visitação.

Desse modo e considerando que a r. decisão combatida foi proferida em
23/06/2021
, ou seja,
há mais de 04 (quatro) meses
, sem qualquer indicativo de que, durante este interregno, o recorrido tenha novamente investido contra a vítima, reincidido em condutas ilícitas, tumultuado a produção probatória ou tentado se evadir do distrito da culpa,
não vislumbro perigo atual e iminente à integridade física e psicológica da vítima que justifique o decreto da prisão preventiva
, mostrando-se suficientes e adequadas as protetivas de urgência impostas, as quais, tudo leva a crer, estão surtindo os efeitos almejados, inibindo
RICARDO
de novas ofensas à integridade física e psicológica da ex-companheira.

Semelhantemente, já decidiu esta c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT,
in veribs:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – 1) ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REGISTROS CRIMINAIS - IMPROCEDÊNCIA - TRANSCURSO DE TEMPO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO - CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DA PRISÃO CAUTELAR -

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA - FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
) Não há que se falar em modificação do decisum se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.

2) A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

3) Recurso desprovido em dissonância com o parecer”
(N.U 1026377-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021). Destaquei.

Por consequência, c
onsidero inviável a pretensão do Ministério Público de decreto da prisão processual em face do recorrido.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que a d. magistrada de 1o grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, pois, repito, a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a sua revogação não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter incólume a r. decisão do d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1011648-36.2021.8.11.0003 (PJe)
, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em face de
Ricardo Augusto Carvalho de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021